Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA DA VERACIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DÉBITOS LEGÍTIMOS. VALIDADE DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. CERCEAMENTO DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA INÚTIL AO JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE DA REQUERIDA/RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu AKZO NOBEL LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar quitado o débito espelhado em dois boletos falsos, para determinar a exclusão dos respectivos registros negativos em banco de dados de proteção ao crédito e para condenar o recorrente ao pagamento de valor a título de reparação de danos morais à autora. Assevera o recorrente que houve cerceamento de defesa pela ausência da oitiva da testemunha que arrolou; que é ilegítima para constar no polo passivo da ação; e que a parte ré/recorrida tem culpa exclusiva pelo evento danoso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50323454), com custas (ID 50323452) e preparo (ID 50323452) recolhidos, e contrarrazoado (ID 50323457).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370/CPC, o juiz é o destinatário das provas, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Desnecessária a oitiva da testemunha arrolada, em razão da farta documentação apresentada e suficientes os esclarecimentos dos fatos, especialmente com a juntada dos boletos falsos e incontroverso o fato de que a autora não consultou a veracidade dos boletos. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Legitimidade é a condição da ação (art. 17/CPC) consistente no liame subjetivo, mesmo na perspectiva na teoria da asserção, adstrito ao exame da possibilidade da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Legítima a ré/recorrente para constar no polo passivo da demanda, pois caracterizada sua pertinência subjetiva com a anotação negativa da autora nos cadastros de proteção ao crédito e assim como quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de nulidade da sentença. Inicialmente, importa esclarecer que os Embargos de Declaração ID 50323446 (referidos no recurso inominado) foram opostos contra a Sentença que apreciou o mérito da demanda (ID 50323442), sendo que a certidão ID 50323443 indicou equivocamente a Sentença como estando registrada sob o ID 161959936, número este referenciado erradamente no recurso inominado. Como efeito, a Sentença ID 50323448, que conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra a Sentença, apesar do não acolhimento, esclareceu que o pedido de produção da prova oral, consistente na oitiva da testemunha arrolada pela ré/recorrente foi indeferida quando declarado que os autos estavam devidamente instruídos para o julgamento antecipado da lide, maduros para análise do mérito. Foi ainda esclarecido que quanto à valoração das provas e responsabilidade da autora, tratam-se de temas que impõem nova análise das provas provas apresentadas, não cabíveis no recurso oposto. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, pois devidamente fundamentada a sentença que apreciou os Embargos de Declaração.
6. No mérito, em razão da autora não ter observado as várias inconsistências constantes dos boletos (CNPJ, natureza jurídica da sociedade empresária EIRELI/LTDA, endereço da sede, ‘códigos cedente’, código do beneficiário), além de não ter conferido a veracidade destes pela plataforma da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), não demonstrando a mínima diligência no pagamento do boleto, inexiste o dever de indenização pelos danos morais, pois inexistente nexo de causalidade entre a ação da ré/recorrente e o resultado danoso (art. 186 e 927/CCB), afastada portando a responsabilidade da recorrente (precedentes: Processo 07098427420228070016, Acórdão 1647308, Julgamento 07//12/2022, Publicado no PJe em 14/12/2022, Segunda Turma Recursal, Relator Arnaldo Corrêa Silva; Processo 0703317-25.2021.8.07.0012, Acórdão 1440736, Julgamento em 25/07/2022, Publicado no PJe em 15/08/2022, Segunda Turma Recursal, Relatora Silvana da Silva Chaves)
7. Ademais, a teor do § 5o do art. 34 da Convenção FB 061/2021, o pagador é o responsável pela prévia conferência das informações contidas no boleto antes do pagamento, o que consoante declaração da autora não ocorreu, apesar de alertada e orientada pela recorrente.
8. Não havendo nexo de causalidade entre a ação da parte ré/recorrente e o evento danoso, mas constatada a culpa exclusiva da autora, que não se atentou para as diversas inconsistências dos boletos e não diligenciou na verificação da respectiva veracidade, ausente fundamento a considerarem quitados os débitos, cuja existência foi reconhecida pela autora (inclusive requerendo a emissão de boletos para o respectivo pagamento), assim como inexistente obrigação da ré/recorrente em indenizar os alegados danos morais requeridos.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e declarar não quitados os débitos objeto da presente demanda e hígida a anotação negativa no nome/CNPJ da autora nos órgãos de proteção ao crédito, afastando a condenação por danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.